Tribunal: TJMT
Processo: 1008918-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público da Comarca de Diamantino contra decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1008918-32.2018.811.0000.
Alega que, existe omissão na decisão recorrida no que diz respeito a Consultoria da Sema à atividade privada, o que é vedado pelo regime jurídico instituído pela Constituição Federal de 1988 e que encontra vedação expressa na Constituição do Estado de Mato Grosso.
Requer manifestação expressa a esse respeito.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que a decisão liminar abordou os pedidos postos na preambular.
Ademais, por se tratar de análise de pedido de antecipação de tutela, seu indeferimento não vincula a decisão meritória do recurso, o qual, inclusive se encontra apto para julgamento meritório.
Posto isso, rejeito os presentes embargos.
Publique-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator